Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA FORA DO ESTADO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. PURGA DA MORA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao conceder liminar na ação de busca e apreensão não pode o juiz impor restrições não previstas na legislação de regência.
2. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que após 5 (cinco) dias da efetivação da liminar, não havendo o pagamento integral da dívida pelo devedor, a propriedade e a posse do bem passarão ao credor fiduciário.
3. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário se decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.